Tribunal: TJES
Processo: 5001252-09.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001252-09.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA SEGURADORA S/A
RECORRIDO: SYLVIO COSTA MORAES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001252-09.2024.8.08.0035

Recorrente: FACTA SEGURADORA S.A.

Recorrido: SYLVIO COSTA MORAES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
A PARTE DEMANDANTE ALEGA TER FIRMADO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO JUNTO À DEMANDADA, ENTRETANTO NÃO RECONHECE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE VIDA. DIZ QUE BUSCOU O RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS, CONTUDO, NÃO OBTEVE ÊXITO. POR ESSE MOTIVO, REQUER SEJA A DEMANDA JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, BEM COMO PARA CONDENAR A PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, a restituírem à parte requerente o valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais),
já em dobro
, e os que foram cobrados e pagos durante o processo também em dobro, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função).
CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função). Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
MERITORIAMENTE, EM SÍNTESE, DEFENDE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA, REQUERENDO, AO FINAL A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.

CINGE-SE A CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DA COBRANÇA DO SEGURO PRESTAMISTA. DESTACA-SE QUE A SITUAÇÃO DOS AUTOS SE ENCONTRA REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, POR SE ENQUADRAREM A PARTE AUTORA E O RÉU, RESPECTIVAMENTE, NAS DEFINIÇÕES DE CONSUMIDOR E DE FORNECEDOR DE SERVIÇOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. FAZ-SE IMPORTANTE SALIENTAR QUE O INSTITUTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É ABSOLUTO, DEVENDO A PARTE AUTORA FAZER, AINDA QUE MINIMAMENTE, PROVA DO DIREITO ALEGADO, NOS TERMOS DO INCISO I DO ARTIGO 373 DO CPC/2015. POIS BEM. DA ANÁLISE DOS AUTOS, ENTENDO QUE AS ALEGAÇÕES DO AUTOR SÃO VEROSSÍMEIS, TENDO EM VISTA AS PROVAS TRAZIDAS. POR OUTRO LADO, TENHO QUE O RECORRENTE NÃO FOI CAPAZ DE APRESENTAR QUALQUER FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO PRETENDIDO PELO RECORRIDO, O QUE LHE CABERIA, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) E ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). NESTE SENTIDO, DESTACO EXCERTO DA R. SENTENÇA:
“Da análise do presente caderno processual, no entanto, tenho que o polo requerido não cumpriu com o ônus probatório que lhe foi incumbido. Firmo esse entendimento pois as partes requeridas não se desincumbiram de seu ônus probatório, não apresentando prova da contratação, utilização do serviço e a anuência da parte requerente para que o pagamento foi realizado em débito automático. É certo que não é possível a parte autora fazer prova de que não contratou o serviço por ser fato negativo. Levando isso em consideração, caberia à requerida comprovar a contratação/utilização dos referidos serviços pela autora e demonstrar que o pagamento em débito automático na conta bancária da parte autora foi realizado mediante sua autorização, o que não fez. Estando as partes requeridas à míngua de documentos idôneos a comprovar a licitude das cobranças do serviço de seguro pessoal intitulado FACTA, formo convencimento pela inexistência de contratação do referido serviço, nos moldes como relatado na petição inicial, e, consequentemente, reputo ilícita as cobranças realizadas na conta da parte demandante.”
ASSIM, VEJO QUE O FATO EM DEBATE CONFIGURA CLARA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PARTE RECORRENTE, NÃO MERECENDO AMPARO SUAS ALEGAÇÕES NO QUE TANGE AO INDEFERIMENTO DO PLEITO AUTORAL, BEM COMO SER POSSÍVEL DE REPARAÇÃO ADEQUADA PELOS DANOS EVENTUALMENTE SUPORTADOS. NO QUE TANGE AOS PREJUÍZOS MATERIAIS, É DEVIDA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA BANCÁRIA DO RECORRIDO, RELATIVOS AO CONTRATO DE SEGURO NÃO ASSENTIDO, NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, RESSALTANDO-SE QUE A MÁ-FÉ DA PARTE RECORRENTE EVIDENCIA-SE NA COBRANÇA DE SERVIÇO QUE NÃO FOI SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE O VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) SE ADEQUA AOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA PARA O ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, SEM ENSEJAR O ENRIQUECIMENTO LÍCITO.
(6).
ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA OBJURGADA POR SUAS RAZÕES E FUNDAMENTOS. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)